Tribunal: TJDFT
Processo: 0738851-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0738851-81.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESUS JOSE ALVES FERREIRA RECORRIDO: MARIA DA LUZ SOARES NASCIMENTO DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo da decisão de ID 52585462. Após, baixem-se os autos ao juízo de origem para análise do pedido de ID 53026943. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito